Tribunal: TJSP
Processo: 2029643-95.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que sequer indica omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão, alegando tão somente que o julgado necessita de esclarecimento, o que não se reconhece – Razões recursais que expõem mero inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade dos encargos aplicados pelo Município de São Paulo antes do advento da EC

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante que sequer indica omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão, alegando tão somente que o julgado necessita de esclarecimento, o que não se reconhece – Razões recursais que expõem mero inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à regularidade dos encargos aplicados pelo Município de São Paulo antes do advento da EC no 113/21 – Questão que foi objeto de expressa fundamentação no v. acórdão – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Embargos conhecidos e rejeitados.